Tribunal: TJMT
Processo: 1046647-21.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046647-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SELMA DA SILVA GUEDES - CPF: 015.952.891-78 (RECORRENTE), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇAS DE VALORES SUPERIORES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. DÉBITO EM CONTA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. ACORDO NO PROCON NÃO OBEDECIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Configura conduta ilegítima, ensejadora de indenização por danos morais, a alteração unilateral do plano de telefonia contratado pelo consumidor e a cobrança indevida de serviço não contratado.

2.
Tentativa de solução na esfera administrativa, inexitosa.

3.
Comprovada a falha na prestação do serviço, a obrigação de fazer e a restituição a título de danos materiais, devem ser mantidas.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5.

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Sentença reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face da sentença de parcial procedência, para:
a)
tornar definitiva a tutela antecipada concedida para determinar que a empresa proceda a readequação das faturas para o plano contratado de R$37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos);
b)
determinar a correção do valor do plano de telefonia para o valor de R$37,50 (trinta e sete reais e cinquenta centavos);
c)
condenar a reclamada a devolução, em dobro, de R$ 54,67
(cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos),

a título de dano material
,
sob o fundamento de que restou comprovada o descumprimento contratual e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mero dissabor.

A recorrente requer a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023